Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721165-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROMEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0711094-09.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, ordenou o prosseguimento do cumprimento de sentença, aplicando os parâmetros definidos no Tema 810 do STF (paradigma principal, INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e Tema 905 do STJ (paradigma principal, IPSM e outros vs. Alair Rosa da Silva e outros), inclusive quanto à aplicação da correção monetária pelo IPCA-E (ID 147807329 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 47281030), a parte agravante, em síntese, alega sua ilegitimidade ativa; o excesso de execução por limitação temporal presente no próprio título; que o processo deve ser suspenso pelo Tema 1169 do STJ (paradigma principal, Dinora Cabral Magalhaes e outros vs. IBGE), pois necessitaria liquidação do julgado; que o processo deve ser suspenso pelo Tema 1170 do STF (paradigma principal, INCRA vs. SINDSEP/ES e outros), pois discute a aplicação do IPCA-E em caso de título judicial que fixou índice diverso; e que houve excesso de execução pois deveriam ser aplicados os índices definidos em sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária pela TR), em razão da coisa julgada. Ao final, requer o efeito suspensivo recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados apenas quanto parte dos pedidos recursais. Servidor de pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria. Extinção e assunção de obrigações pelo DF. Legitimidade ativa. Com relação à alegação de ilegitimidade ativa, não é argumento que merece prosperar. O ente público aponta que ao tempo de propositura da ação coletiva que originou o título ora executado, o indivíduo era servidor de pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria, não representado, pois, pelo SINDIRETA, motivo pelo qual não pode ser abarcado pela condenação a ser cumprida. Entretanto, conforme a Lei Distrital n. 2.294/99, o Distrito Federal assumiu todos os direitos, deveres e obrigações inerentes às fundações com extinção autorizada há época, dispondo que os servidores vinculados a tais pessoas jurídicas seriam integrados aos quadros do Distrito Federal: Art. 1° O Governador do Distrito Federal fica autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional,Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. (...) Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1ointegrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. (...) Nesse sentido, o pagamento do auxílio alimentação indevidamente suprimido dos contracheques dos servidores constitui dever das fundações extintas, e consequentemente também foi assumido pelo Distrito Federal após a publicação do Decreto Distrital que extinguiu a pessoa jurídica a que o indivíduo era vinculado. Não se vislumbra ilegitimidade ativa, então, principalmente pela extinção da pessoa jurídica ter ocorrido antes do trânsito em julgado da ação coletiva que originou o título ora executado. Conforme disposto em lei, os servidores passaram a integrar a Administração Direta após a extinção das fundações, passando a ser representados pelo SINDIRETA. Além disso, ressalta-se que o auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido irregularmente suspenso pelo Decreto Distrital n. 16.990/1995 a partir de 1996. Admitir que apenas os servidores da administração direta tenham acesso ao recebimento dos valores, desconsiderando a sucessão legal, é violar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de violar o objetivo do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. Por fim, destaca-se que precedente jurisprudencial deste Tribunal nesse sentido (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0705519-20.2022.8.07.0018 APELANTE(S) HELDER DE SOUSA SANTOS APELADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO Acórdão No 1675714 ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO DISTRITAL EXTINTA. 1. A Lei Distrital 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações, bem como quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações das extintas autarquias. 2. O Decreto n. 21.396/2000 estabeleceu novo regime jurídico a servidores de fundação extinta, integrando-os, sem ressalva, aos quadros de uma secretaria do Distrito Federal. 3. Deve ser reconhecida a legitimidade ativa para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIO-ZAM BELMIRO - Relator, FERNANDO HABIBE - 1o Vogal e ARNOLDO CAMANHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Desnecessidade de liquidação em sede de ação coletiva. Inaplicabilidade da suspensão pelo Tema 1169 do STJ. Analisando o processo, não vislumbro a necessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do Tema no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, e descabido efeito suspensivo sobre esse tópico da decisão recorrida. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 129951059 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 139888873 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, percebe-se que não há motivos para suspender completamente a ação originária, pois há valores que podem ser executados imediatamente. Nesse sentido, essa parte da decisão do juízo de primeira instância não merece reforma, pois não é caso de iliquidez completa do título executivo, podendo o processo continuar em tramitação, em relação aos valores incontroversos. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto, e descabido efeito suspensivo sobre esse tópico da decisão recorrida. Valor controverso. Índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Tema 1170 do STF. Efeito suspensivo recursal. Quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, paradigma principal, INCRA vs. SINDSEP/ES) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente recurso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, cabível e salutar a concessão de efeito suspensivo recursal quanto ao pagamento de parcela controvertida por este agravo de instrumento, referente à aplicação do IPCA-E para correção monetária. Conclusão. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, conferindo efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão apenas em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, os valores não incluídos pelo DF em seu cálculo, em especial a diferença de quantia pela aplicação do IPCA-E para correção monetária. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Expedido o ofício requisitório, determino o SOBRESTAMENTO deste agravo de instrumento, conforme explanado. Intimem-se as partes. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023